Tribunal: TJDFT
Processo: 0731998-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0731998-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SERGIO DA SILVA LOBO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por SERGIO DA SILVA LOBO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, em sede de embargos à execução manejados pelo agravante em face do BANCO DO BRASIL S. A. (processo n. 0706611-06.2021.8.07.0006), que indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil. Por meio do despacho de id 31944847, ao verificar que o recorrente não juntou o preparo no ato de interposição do recurso, bem como que não foi requerido o benefício da gratuidade de justiça, nos autos principais, tendo sido recolhidas as custas iniciais, determinei a intimação do agravante para “no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o pagamento do preparo ou realizar o recolhimento em dobro, nos termos do que determina o § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de não se admitir o recurso”. Todavia, consoante certidão de id 32677164, houve o decurso do prazo sem manifestação do agravante. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a deserção do agravo de instrumento, tornando inadmissível o seu processamento e julgamento. No mesmo sentido o julgado desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do CPC, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de concedida ao Agravante (parágrafo único do art. 932 c/c § 4o do art. 1.007 do CPC) a oportunidade para que sanasse o vício na comprovação do recolhimento do preparo recursal, esta não fora correspondida a contento. Assim, afigura-se preclusa a oportunidade para demonstração desse pressuposto de admissibilidade recursal. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1354979, 07099144620218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, apoiado no artigo 932, inciso III, do CPC e no artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator